Tribunal: STF
Processo: Rcl 69793
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás — Ademi-GO alega ter o Juiz de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública Municipal e de Registros Públicos da Comarca de Goiânia desrespeitado, no Mandado de Segurança n. 5252878-08.2024.8.09.0051, a autoridade dos enunciados n. 70, 323 e 547 da Súmula deste Tribunal, bem como o julgamento da ADI 4.296.

Relata a impetração de mandado de segurança com o fito de impedir o Município de Goiás de exigir o recolhimento do ISSQN como condição para expedição do auto de conclusão de obra (“habite-se”).

Refere ter a autoridade reclamada indeferido o pedido de medida liminar, sob o fundamento de que este se confundiria com o mérito da ação mandamental. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça estadual em agravo de instrumento.

Sustenta que a decisão reclamada ofende enunciados sumulares relativos à proibição do uso de meios coercitivos indiretos para cobrança de tributos (sanções políticas). Aponta, ainda, transgressão ao julgamento da ADI 4.296, em que declarada a inconstitucionalidade de a edição de lei ou ato normativo que vede a concessão de medida liminar na via mandamental.

Pede, por esse motivo, a cassação do ato reclamado, impedindo a autoridade coatora daqueles autos de condicionar a expedição do “habite-se” ao pagamento do ISSQN.

É o relatório. Decido.

2. Não assiste razão à reclamante.

Anoto, preliminarmente, ser remansosa a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que a súmula comum (ao contrário da Súmula Vinculante) não representa paradigma hábil à deflagração da jurisdição deste Tribunal pela via reclamatória (Rcl 10.707-AgR/DF, Ministro Celso de Mello).

Passo a analisar a pretensão reclamatória à luz, apenas, do que decidido na ADI 4.296.

Naquele paradigma de controle concentrado, esta Corte foi instada a se pronunciar sobre a validade constitucional de diversos dispositivos da Lei do Mandado de Segurança (Lei 12.016/19) que importam em limitação à utilização desse instrumento de proteção de direitos individuais e coletivos.

Importa mais de perto para a presente controvérsia o que decidido no item 6 da ementa daquele julgado. Transcrevo:

4. A cautelaridade do mandado de segurança é ínsita à proteção constitucional ao direito líquido e certo e encontra assento na própria Constituição Federal. Em vista disso, não será possível a edição de lei ou ato normativo que vede a concessão de medida liminar na via mandamental, sob pena de violação à garantia de pleno acesso à jurisdição e à própria defesa do direito líquido e certo protegida pela Constituição. Proibições legais que representam óbices absolutos ao poder geral de cautela.

Com base nesse entendimento, a Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 7º, §2º, da Lei 12.016/19, que possuía a seguinte redação:

§ 2o  Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.


Sustenta o reclamante que, ao indeferir o pedido de medida cautelar sob o fundamento de que esta se confundiria com o mérito da ação mandamental, o magistrado terminou por esvaziar a cautelaridade do mandado de segurança.

Não é isso que se depreende, contudo, dos fundamentos do ato reclamado, os quais passo a reproduzir:

10. Lado outro, conforme estabelece a Lei 8.437/92, não é cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. 
11. Assim prevê o Art. 1°, §3°, da Lei n° 8.437/92, ipsis litteris: 
Art. 1°. Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.
 §3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.
12. No caso sub examine, verifico que o pedido liminar apresentado na petição inicial é o mesmo do mérito, não sendo possível concedê-lo, pois, se assim fosse feito, anteciparia o julgamento da ação, o que é defeso nos termos da citada legislação vigente.
13. Neste sentido, em caso semelhante, tem sido o posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça de Goiás, verbo ad verbum: 
Omissis 5. A existência do ente público no polo passivo da lide constitui óbice legal à concessão de medidas liminares dotadas de irreversibilidade que antecipem no todo, ou em parte, o objeto da ação, conforme dispõe o artigo 1.059 do CPC combinado com artigo 1º da Lei nº 8.437/1990. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJGO, Agravo de Instrumento 5599039- 12.2022.8.09.0006, Rel. Des. ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, 3ª Câmara Cível, julgado em 03/02/2023, DJe de 03/02/2023) 
14. Por fim, torna-se necessária a instalação do contraditório, promovendo a oitiva do requerido e garantindo-lhe a apresentação das provas que entender necessárias para sua defesa.

A incoincidência temática é manifesta. Além de o caso discutido na origem não envolver as matérias mencionadas no dispositivo declarado inconstitucional — a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza —, os preceitos que constituem o núcleo do entendimento atacado (artigo 1.059 do CPC combinado com artigo 1º da Lei nº 8.437/1990) não foram objeto de exame no paradigma mencionado.

Por fim, o ato faz referência a atributo específico da tutela de urgência pleiteada — sua irreversibilidade. Não me parece que o magistrado reclamado tenha afastado, abstratamente, a possibilidade de concessão de medidas cautelares em mandado de segurança.

3. Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação.

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 21 de outubro de 2024.
 
 
Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente